Tribunal: TJDFT
Processo: 0732352-97.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. PERÍCIA. DESNECESSIDADE. REJEIÇÃO. SAQUE PIS/PASEP. CONTA VINCULADA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE. CORREÇÃO. JUROS. PERIODICIDADE. LEGISLAÇÃO ESPECIAL. PARÂMETROS. OBEDIÊNCIA. NECESSIDADE. ATO ILÍCITO. PROVAS. INEXISTÊNCIA.
1. É desnecessária prova pericial nas ações que discutem a atualização dos valores depositados no fundo do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP). Precedente.
2. A gestão do Fundo PIS-PASEP é de responsabilidade do Conselho Diretor vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, atual Ministério da Economia (Decretos no 1.608/95 e no 4.751/2003).
3. Novos depósitos foram feitos nas contas individuais do Fundo PIS-PASEP até o fechamento do exercício financeiro imediatamente posterior à promulgação da Constituição (exercício 1988/1989, encerrado em 30 de junho de 1989). O patrimônio acumulado nas contas de cada beneficiário até 4/10/1988 foi preservado e está sob a responsabilidade do Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP. Esse Conselho Diretor – e não o Banco do Brasil ou a Caixa Econômica Federal – responde pela gestão dos valores.
4. Os saldos das contas existentes até a promulgação da Constituição Federal continuam preservados e o art. 3o da Lei Complementar no 26/1975 determina o critério de sua correção. O art. 4o da mesma lei faculta, ao final de cada exercício financeiro, a retirada das parcelas correspondentes aos créditos de que tratam as alíneas “b” e “c” do art. 3o.
5. O PASEP não está sujeito ao Código de Defesa do Consumidor nem configura obrigação de trato sucessivo.
6. Incumbe ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito (CPC, art. 373, I).
7. A atualização monetária do saldo acumulado existente na conta individual do PASEP deve obedecer aos parâmetros indicados na legislação especial quanto aos índices de correção, percentual de juros e periodicidade.
8. A inexistência de provas sobre qualquer ato ilícito praticado pelo Banco do Brasil na operacionalização da conta PASEP acarreta a improcedência dos pedidos iniciais.
9. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido.